Tribunal: STF
Processo: Rcl 89199
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-26
Data de publicação: 2025-12-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

1. Trata-se de reclamação constitucional impetrada em favor de gestante condenada por delitos praticados sem violência ou grave ameaça, sob a alegação de que lhe foi negada a prisão domiciliar necessária para tratamento médico de urgência, considerando sua gestação de gêmeos de alto risco e infecção massiva, ausente atendimento médico adequado em sua unidade prisional.

2. Extrai-se dos autos que o alto risco da gestação é incontroverso e o próprio juízo da execução reconhece a falta de escolta para os atendimentos externos, embora tenha afirmado que, conquanto grave, esse problema remete “a falhas logísticas que devem ser sanadas  mediante controle judicial e determinação coercitiva à Administração  Penitenciária”, e não pela alteração do regime prisional.

3. Muito embora, idealmente, de fato, o problema admitido pelo próprio juízo da execução deva ser sanado como aventado na decisão, a urgência da situação e o risco iminente de vida narrado pelo advogado, envolvendo até três pessoas, justificam, nesse momento, excepcionalmente, a concessão da medida pleiteada.

4. Assim, concedo a liminar para determinar a transferência imediata da reclamante para o regime de prisão domiciliar, sob o compromisso de não alteração de endereço e sem possibilidade de deixar a comarca, salvo mediante prévio aviso ao juízo da execução.

5. Oficie-se ao juízo da execução e à autoridade reclamada requisitando informações e para que se providencie a transferência de regime.

6. Expeça-se o necessário, com urgência.

Publique-se.
Brasília, 26 de dezembro de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator
Documento assinado digitalmente